Tribunal: TJMT
Processo: 1009397-57.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009397-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEUSA FERREIRA MELO MENDES - CPF: 038.111.328-06 (APELADO), WANDER MARTINS BERNARDES - CPF: 004.163.961-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO D
E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PARCIAL PROCEDÊNCIA
-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PREJUÍZOS OU DISSABORES SUPORTADOS

- I
NSCRIÇÃO INDEVIDA DE DADOS DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA
D
O BANCO - DANOS MORAIS
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- REDUÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

A inserção indevida de dados do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito, por débito inexistente, evidencia circunstância geradora do dever de indenizar, cujo dano se opera
in
re

ipsa
, sendo despicienda a comprovação dos prejuízos suportados.

Arbitrado
o dano moral
em valor desarrazoado, consider
ando as especificidades do caso
e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido, em observância aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença
(Id.
237691167
)
proferida na
Ação
de Obrigação de Fazer c/c
Indenização por Danos Morais
ajuizada
por
DEUSA FERREIRA MELO MENDES
, que

julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do
decisum
,
bem como
condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais (Id.
228907705
)
o
recorrente aduz,
em síntese, que
a autora poderia ter manifestado nos autos da ação anterior ou enviado a cópia da sentença ao órgão de proteção para que fosse realizada a efetiva baixa. Entretanto, propôs nova ação buscando a condenação do banco a título de danos morais, pelo mesmo fato de ação anterior.

Assevera que em 31/03/2023 houve registro de exceção cadastral, quando é efetuada a baixa da anotação nos cadastros de proteção ao crédito devido à ordem judicial.

Sustenta que a pretensão da autora é infundada e que não houve comprovação acerca dos prejuízos ou dissabores suportados.

Ao final pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentada no Id.
237691173
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

Do exame dos autos, verifica-se que
DEUSA FERREIRA MELO MENDES
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais

em
face

do

BANCO DO BRASIL SA
, aduzindo, em síntese, que
teve de seu nome inserido indevidamente
nos
órgãos de proteção ao crédito, decorrente do contrato de Crédito Direto ao Consumidor
n. 946751288, no valor de R$ 20.303,00
, sob o argumento de que referido contrato foi objeto da ação n
.
1039393-08.2020.8.11.0041, a qual foi julgada procedente
, determinando-se
o cancelamento do aludido
contrato
.

Aduziu que a sentença que determinou o cancelamento do contrato transitou em
julgado em 16/05/2022, porém
, o requerido não cancelou o contrato e promoveu inclusão dos seus dados nos órgãos restritivos de crédito em 21/11/2022, ou seja, 06 (seis) meses depois, cuja cobrança e restrição são indevidos.

Por
tal
razão
,
requereu
a exclusão da restrição creditícia lançada em seu nome
e condenação do banco
ao pagamento em dobro dos valores cobrados d
e forma indevida (R$ 63.442,94) e danos morais (R$ 10.000,00)
.

Ao sentenciar, o magistrado
singular,
Dr.
Yale
Sabo
Mendes
, julgou
parcialmente p
rocedente o
s
ped
ido
s
da ação
,
conforme relatado.

Inconformada, recorre a parte
requerida
, ora apelante.

Pois bem.

No caso
sub judice
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de encerramento de conta corrente de forma unilateral, sujeitando-se, pois às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

A responsabilidade do Banco requerido como prestador de serviços é objetiva e só elidida nas hipóteses de caso fortuito ou força maior e culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
(art. 14, caput e §3º do CDC), sendo ônus do réu a produção de provas nesse sentido pela regra de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC).

No caso, o banco requerido se limita
a demonstrar
que em 31/03/2023 houve registro de exceção cadastral,
apresentando
apenas
print
de telas sistêmicas de procedimento interno do banco e não faz prova de ter agido no exercício regular do seu
direito.

Nesse contexto, incumbia ao banco requerido demonstrar a legalidade da inserção restritiva nos órgãos de proteção ao crédito em nome da autora, ônus que lhe incumbia pela inversão do ônus da prova em favor do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC).

Ocorre
que
o contrato CDC n.
946751288 foi objeto da ação n. 1039393-08.2020.8.11.0041, julgada procedente para condenar o banco, ora apelante, ao
respectivo
cancelamento, cuja sentença transitou em julgado em 16/0
5
/2022
(Ids. 237690672 e 237690674)
.

Todavia, em 21/11/2022
,
o banco promoveu nova restrição creditícia em nome da autora

pelo mesmo
contrato (Id.
237690675
),
demonstrando a inexistência
do cancelamento
outrora
determinado
judicialmente

e evidenciando a má prestação dos seus serviços.

Logo, a conduta adotada pelo banco restou acometida de abuso,
ensejando
ato ilícito
passível de
reparação por danos morais.

Demonstrado
, pois
, a presença da responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano moral sofrido, resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO
- IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL -
AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não merece ser revogado o benefício da gratuidade de justiça, quando o impugnante não consegue comprovar a possibilidade financeira do beneficiário.

2.
Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo
.

3. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, as telas sistêmicas e/ou faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pela consumidora.
(N.U 1002586-43.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022,
Publicado
no DJE 08/07/2022).
[
g.n
]

Desse modo, deve ser mantida a sentença singular que reconheceu a existência de ato ilícito e condenou
a requerida
em danos morais pela inclusão do nome do
autor
no rol de maus pagadores.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da concessionária/recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

A propósito:

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

[...]
A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e
repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo co
m a realidade do caso concreto.

(N.U 1008772-28.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/02/2023,
Publicado
no DJE 02/03/2023)
. [
g.n
.
]

Diante o exposto,
dou provimento
ao recurso

para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024